Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processo Civil. Ação de reconhecimento de união estável. Post mortem. Beneficiário em sistema previdenciário.
1.. Reconhecida a união estável, o juiz deverá se valer de todos os indícios e elementos probatórios para fixar a data de início e fim da convivência.
2.. Considera-se que a nomeação como companheira para fins de previdência do órgão é elemento que serve à fixação da data de início da união estável. Os documentos públicos ou declarações perante órgãos públicos presumem-se verídicos, salvo prova em contrário, sendo defeso recusar a fé que deles emana (CF Art. 19, II).

3.. Recurso parcialmente provido.